Tribunal: TJDFT
Processo: 0701229-25.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701229-25.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: VANIA LUIZA OLIVEIRA DOURADO D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intime-se o apelante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões da apelação, ao que tudo indica, não correspondem aos fundamentos da sentença, uma vez que o apelante sustenta que a apelada pretende modificar as regras do concurso, pois “restou demonstrado que a Autora não compareceu à avaliação biopsicossocial perante a bando (sic) de heteroidetificação” e busca a tutela jurisdicional, “sem a devida observância das regras jurídicas impostas à investidura de cargo público destinados às cotas de negros e/ou pardos” (ID Num. 61034825, pág. 9). Decorrido o prazo conferido ao apelante, voltem-me conclusos. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora